Tribunal: TJBA
Processo: 8001329-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001329-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DE JESUS SOUSA NETO

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ACIDENTÁRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE (B-94). ART. 86 DA LEI 8.213/91 E ART. 104 DO DECRETO 3.048/99. REQUISITOS VERIFICADOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. BANCARIA. LER/DORT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. BENEFÍCIO “AUXÍLIO-ACIDENTE” DEVIDO, INDEPENDENTE DO NÍVEL DO DANO. TEMA 416 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Nos termos do art. 86 da Lei n° 8.213/91 e do art. 104, do Decreto Nº 3.048/1999, o auxílio-acidente será concedido, como indenização ao segurado, quando, após consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza (ou doenças ocupacionais equiparadas), resultarem sequelas que impliquem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

II
– Desta maneira, observa-se que o Médico Perito do Juízo afirmou que a segurada não está incapacitada para o trabalho, a ponto de ensejar o deferimento de auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, mas nada esclareceu sobre a efetiva redução de sua capacidade laborativa, em razão das limitações e restrições impostas pelas sequelas advindas das enfermidades diagnosticadas.

I
II
- Acrescente-se que o STJ, no julgamento do REsp. n. 1.109.591/SC, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte Tese:
"exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão"
(Tema 416).

IV –
No caso em exame, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a redução da capacidade de trabalho da autora, que exerce a função de bancária desde 1989, portadora de
Síndrome do Manguito Rotador; Síndrome do Túnel do Carpo; Tenossinovite dos flexores; Tendinopatia dos extensores (epicondilite lateral) e Tendinose.

V
–
Assim, por se encontrarem comprovados os requisitos legais previstos para a concessão do aludido benefício, a sentença deve ser reformada, deferindo-se o auxílio-acidente em favor da Apelante, a partir da data da citação (Tema 862).

VI -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001329-97.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RITA DE CASSIA DE JESUS SOUSA NETO
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .